Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIO ELETRÔNICO. E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 72, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão.
2.Não existe previsão legal que reconheça a validade de notificação do devedor por meio de correio eletrônico, inaplicável a analogia à hipótese delineada na Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que se trata de rito específico que já tem por finalidade facilitar ao credor a recuperação do bem, diante do inadimplemento da parte adversa.
3. O encaminhamento de notificação por meio de correio eletrônico não tem o condão de constituir em mora o devedor, porquanto não se configura como um dos meios preconizados pela legislação em vigor. 3.1. Se o autor não atende à determinação judicial para emendar a inicial, deixando de apresentar o comprovante válido da mora, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme artigo 321, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4 Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.